Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014469-90.2019.8.11.0000
Recorrentes: TBM – TÊXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A (“TBM”)
IVAN JOSÉ BEZERRA DE MENEZES
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (“FIDC”)
Vistos.
Homologo a desistência recursal indicada pelo patrono da parte Recorrente (ID-61008984).
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.